Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. IPTU. ÁGUA. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de encargos locatícios, condenando os réus ao pagamento de contas de água e energia elétrica vencidas entre 3/2/2022 e 3/1/2023, além do IPTU de 2022 e proporcional de 2023.
II – QUESTÃO EM DIUSCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de liquidez e certeza quanto ao valor da condenação; e (ii) estabelecer se é legítima a cobrança dos encargos locatícios com base em documentos apresentados e cláusulas contratuais.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença delimita o período de inadimplemento e os encargos devidos, sendo possível a liquidação por simples cálculo aritmético, conforme art. 491 do CPC. A ausência de valor exato não compromete a validade da decisão.
4. A ausência de convenção condominial não impede a cobrança de encargos individualizados previstos em contrato, vinculados à unidade locada. Os documentos juntados aos autos comprovam os débitos.
5. Não há duplicidade de cobrança nem afronta à coisa julgada, pois valores relativos a reformas foram excluídos da condenação por já terem sido objeto de acordo homologado em ação anterior.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É legítima a cobrança de encargos locatícios previstos em contrato, quando não demonstrado o pagamento pelo locatário."
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 320, 373, 489, 491, 492, 85; CC, arts. 1.331 § 3o, 1.332, 1.334 I, 1.336 I; Lei no 4.591/64, art. 12 § 1o; Lei no 8.245/91.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.798.456/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17/06/2021.